Tribunal: TJSP
Processo: 2022270-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2022270-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 38858
VCA
Registro: 2020.0000642858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022270-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada CLAUDETE
DOMINGOS KAFER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022270-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38858 - VCA 2/5
Voto no 38858
Agravo de Instrumento no: 2022270-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Claudete Domingos Kafer
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência para a realização
de
implante
transaórtico
da
valva
aórtica
(TAVI).
Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC.
Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura
apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da
recusa da agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA., nos
autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada movida por
CLAUDETE DOMINGOS KAFER, contra a decisão de fls. 26/27, que
deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré autorize e custeie a
realização de implante transaórtico da valva aórtica (TAVI), indicado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022270-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38858 - VCA 3/5
médico assistente, incluindo todos os materiais necessários, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada
a 90 (noventa) dias.
Insurge-se a empresa agravante sustentando
que a parte Agravada pleiteia a implantação de válvula transcatéter
(TAVI), porém esclarece que a negativa para a realização do tratamento se
deu em função da ausência de cobertura contratual.
Afirma que o contrato celebrado entre as
partes, veda a cobertura para tratamento experimental, bem como materiais
importados quando existir material nacional nacionalizado para o mesmo
fim. Acena, ainda, que referida cláusula contratual está em consonância
com a Lei no 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor.
Enfatiza que a r. decisão deve ser
modificada, pois não houve abusividade contratual ou ilegalidade da
conduta da Operadora Agravante.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Ora, o deferimento da tutela de urgência
pelo MM. Juiz “a quo” era de rigor. Além disso, a concessão de tal medida
depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei processual:
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, NCPC).
Verifica-se que a agravada ingressou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022270-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38858 - VCA 4/5
ação pleiteando antecipação de tutela em face da empresa agravante
visando a autorização para a realização do procedimento de implante
transaórtico da valva aórtica (TAVI), tendo em vista que é portadora de
estenose de valva aórtica.
Pugna
a
empresa
agravante
pelo
reconhecimento da ausência dos requisitos para a concessão da medida,
tendo em vista a ausência de cobertura contratual.
Porém, não é possível analisar os pontos
externados pela empresa agravante que serão melhor analisados com o
mérito da ação, pois nesta sede recursal se reconhece apenas a presença
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a possibilidade
de comprometimento da saúde da agravada, devendo os apontamentos
efetuados pela empresa agravante ser verificado ao final, mediante a
análise mais aprofundada de todas as demais questões que envolvem o
caso.
Isso porque não se adentra aqui na discussão
sobre a legalidade, ou não, da autorização para a cirurgia, sob pena de
extrapolar o âmbito de apreciação deste recurso.
A principio, em sede de liminar e pelo que
dos autos consta, entendo que a r. decisão deve ser mantida, já que
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
E mais não é preciso dizer para manter a
decisão tal como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022270-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38858 - VCA 5/5
FÁBIO QUADROS
Relator